Tribunal: TJES
Processo: 5005460-74.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005460-74.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANDO DAS NEVES BRAGA
RECORRIDO: JOAO VITOR DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por IVANDO DAS NEVES BRAGA, ao argumento de que o acórdão padece de contradição, na medida em que o recurso não foi conhecido por ser intempestivo, ao passo que, após sentença, o processo foi arquivado e, em petição de ID 1768289, foi requerido o desarquivamento, o que só ocorreu em 29/07/2021, e logo em seguida foi protocolado o recurso inominado, tanto que a certidão de tempestividade consta no ID 1768297.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do presente recurso.

Após compulsar detidamente os autos, externo meu posicionamento na forma do voto/ementa que segue:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO NÃO CONSTATADO. ALEGAÇÃO DE QUE OS AUTOS DO PROCESSO, APÓS A SENTENÇA, HAVIAM SIDO ARQUIVADOS. EQUÍVOCO DO PETICIONANTE NA AFIRMAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA NO MESMO DIA EM QUE INTIMADO DA SENTENÇA, QUANDO PETICIONOU NOS AUTOS. ACÓRDÃO ESCORREITO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
In casu
, não assiste razão ao embargante, que não demonstra o vício imputado no acórdão, mesmo porque, se equivoca ao afirmar que o feito fora arquivado (o que poderia impedir o transcurso do prazo recursal), pois, em verdade, conforme consignado no voto, "o recorrente foi intimado da sentença no dia 08/07/2021, apresentando ciência inequívoca, conforme petição de ID 1768289, o protocolo do recurso se deu no dia 29/07/2021 (ID 1768291)", sendo induvidosa a intempestividade do inominado (ainda que a certidão de ID 1768297 aponte, erroneamente, a tempestividade).

2.
Nesse preciso tracejamento,
nego provimento aos embargos de declaração, por inexistência de vícios no ato judicial questionado
.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, .

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.